Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGALIDADE DE DELIBERAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por condomínio visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de decadência do direito à anulação de assembleia condominial realizada em 2017, que concedeu isenção de cotas condominiais a conselheiro fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por danos materiais pode ser exercida sem a prévia anulação da deliberação assemblear que concedeu isenção; (ii) verificar se houve decadência do direito de pleitear a anulação da assembleia condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento por danos materiais decorre diretamente da deliberação assemblear que concedeu a isenção de cotas condominiais.
4. A validade da assembleia não foi impugnada no prazo legal de dois anos, previsto no art. 179 do CC, o que atrai a decadência do direito de anulação.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade da teoria da actio nata às hipóteses de anulação de deliberação condominial.
6. A concessão da isenção decorreu de deliberação colegiada, regularmente convocada, e não de ato unilateral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A pretensão indenizatória fundada em deliberação assemblear pressupõe a prévia anulação do ato impugnado, a ser requerida no prazo decadencial legalmente previsto.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.351 e 179; CPC, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.662.240/SP, Rel.: Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024; AgInt no AREsp no 2.197.885/GO, Rel.: Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.